Tribunal: TJBA
Processo: 8039324-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039324-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEANDRO CALAZANS AMARAL Advogado(s): VANESSA TASIS ROZENDO SILVA, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL PENAL. AFASTAMENTO CAUTELAR POR ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA “REGULAR REMUNERAÇÃO”. SUPRESSÃO DE VANTAGENS. VERBAS PRO LABORE FACIENDO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUPRESSÃO LÍCITA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. RESTABELECIMENTO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. NATUREZA GENÉRICA. MAJORAÇÃO LINEAR PARA A CARREIRA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por LEANDRO CALAZANS AMARAL, Policial Penal, contra atos do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO e do SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. 2 - O impetrante afirma que foi afastado cautelarmente de suas funções por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, a qual assegurou a percepção da “regular remuneração”. 3 - Sustenta que, não obstante a ordem judicial, a Administração suprimiu de seus vencimentos, a partir de junho de 2025, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), a Gratificação de Serviços Penitenciários (GSP), o adicional de insalubridade, bem como os auxílios alimentação e transporte. 4 - A liminar foi indeferida. O Estado da Bahia defendeu a legalidade do ato, sustentando que as verbas possuem natureza pro labore faciendo. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da segurança, apenas para restabelecer o auxílio-alimentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5 - A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode suspender o pagamento de gratificações e auxílios de servidor afastado cautelarmente por ordem judicial que determinou a manutenção da regular remuneração. III. RAZÕES DE DECIDIR 6 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assegura a manutenção da remuneração básica do servidor afastado preventivamente, em observância aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 7 - Todavia, essa proteção não se estende às parcelas de natureza pro labore faciendo, vinculadas ao efetivo exercício da atividade. 8 - A Gratificação de Serviços Penitenciários, o adicional de insalubridade e o auxílio-transporte possuem natureza funcional, estando condicionados ao efetivo exercício do cargo, à exposição a riscos e ao deslocamento ao local de trabalho. 9 - Estando o impetrante afastado, não há direito ao recebimento dessas parcelas, sendo legítima sua supressão. 10 - O auxílio-alimentação deve ser mantido, pois o afastamento preventivo é considerado como de efetivo exercício, nos termos do art. 118, inciso X, da Lei nº 6.677/1994. 11 - Como o pagamento do auxílio-alimentação exige o efetivo exercício, a ficção jurídica legal assegura sua manutenção ao servidor afastado. 12 - No tocante à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, verifica-se que a Resolução COPE nº 156/2024 majorou o percentual da gratificação de forma linear e indistinta para todos os integrantes da carreira. 13 - Tal circunstância revela a natureza genérica da CET, desvinculando-a de condições específicas de trabalho e incorporando-a à remuneração regular. 14 - Sendo a CET parcela de caráter geral, sua supressão viola a determinação judicial que assegurou a manutenção da regular remuneração. 15 - Assim, a supressão da CET e do auxílio-alimentação configura ilegalidade, devendo ser restabelecidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 16 - Segurança parcialmente concedida, para: a) declarar a ilegalidade da supressão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e do Auxílio-Alimentação da remuneração do impetrante; b) determinar o restabelecimento imediato do pagamento da CET no percentual de 70% e do Auxílio-Alimentação enquanto perdurar o afastamento cautelar; c) condenar o Estado da Bahia ao pagamento dos valores retroativos referentes à CET e ao Auxílio-Alimentação, a contar da data da impetração. Tese de julgamento: 1 - O servidor público afastado cautelarmente tem direito à manutenção da remuneração regular, inclusive de vantagens de caráter geral. 2 - Parcelas de natureza pro labore faciendo, vinculadas ao efetivo exercício da atividade, podem ser suprimidas durante o afastamento. 3 - O auxílio-alimentação deve ser mantido quando o afastamento é considerado como de efetivo exercício. 4 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, quando concedida de forma geral e linear à categoria, assume natureza remuneratória e deve integrar a remuneração do servidor afastado. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LVII, e 37, XV; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 75, 86 e 118, X; Lei Estadual nº 7.209/1997, art. 12; Decreto Estadual nº 22.863/2024, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 19.188/RN, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 12.09.2006; TJ-BA, MS nº 8059350-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA para: a) declarar a ilegalidade da supressão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e do Auxílio-Alimentação da remuneração do impetrante; b) determinar o restabelecimento imediato do pagamento da CET no percentual de 70% e do Auxílio-Alimentação enquanto perdurar o afastamento cautelar; c) condenar o Estado da Bahia ao pagamento dos valores retroativos referentes à CET e ao Auxílio-Alimentação, a contar da data da impetração; e denegar a segurança quanto ao restabelecimento da Gratificação de Serviços Penitenciários, do adicional de insalubridade e do auxílio-transporte, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06